Tribunal: TJSP
Processo: 1031978-51.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 2. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 2. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031978-51.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante AMERICA
NET LTDA, é apelado GEORGE GALUBAN JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031978-51.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Apte. : America Net Ltda.
Apdo. : George Galuban Junior
Juíza de 1o grau: Rebeca Mendes Batista
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 46.796
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.
Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 2. A
indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao
crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral
e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir
indiligente da ré. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com
razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento,
nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
(CPC, art. 85, § 11o).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 97/107 que julgou procedentes os pedidos para declarar a
inexistência do débito no valor de R$ 160,60 e condenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 por danos morais, corrigido e com juros de mora da citação, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor total da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
a cobrança é devida, pois o apelado se utilizou de seus serviços. Afirma que foi
fornecido o CPF no momento do contrato, via telefone. Doutra parte, afirma ser
indevido o dano moral. Salienta que o serviço foi prestado. Tece considerações
sobre o dano moral.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031978-51.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Depreende-se da análise dos autos que a prestadora
de serviços não nega a negativação do nome do autor. Busca justificar sua
conduta no fato de que os serviços foram prestados. Já o autor alega que não
contratou os serviços da ré.
Neste passo, diante da ausência de qualquer
comprovação por parte da ré quanto à efetiva contratação dos serviços pelo
autor, bem andou a ilustre magistrada de primeiro grau ao julgar procedente a
ação, nos seguintes termos:
“Desse modo, uma vez que a existência de apontamentos indevidos
baseados em serviços jamais contratados pelos consumidores é
frequente no cotidiano do Poder Judiciário e que o autor configura-
se técnica e economicamente hipossuficiente em relação à parte
passiva, é certo que cabia à ré a apresentação das provas
pertinentes para o julgamento do presente feito, porém a mesma
permaneceu inerte mesmo depois de facultada a especificação
probatória.
Em verdade, bastava que a América NET LTDA tivesse juntado nos
autos os documentos que comprovassem a contratação dos
serviços pelo autor, nem que fossem cópias eletrônicas, todavia a
parte passiva sequer explicou no que consistia o débito negativado
de R$160,60 (fl. 34), limitando-se a tecer alegações genéricas e a
acostar um boletim de ocorrência que atestaria o fato de que foi alvo
de múltiplas fraudes (fls. 63/64).
Dessa maneira, importante pontuar, a título de argumentação, que a
fraude não se equipara a fato de terceiro excludente da
responsabilidade civil da parte ré (artigo 14, §3o, inciso II, CDC), já
que a possibilidade de sua ocorrência é fato previsível e que
acontece com frequência considerável, conforme evidencia a
enorme quantidade de ações como esta ajuizadas por consumidores
lesionados.
Isso acontece, principalmente, em decorrência das facilidades
conferidas pelas empresas de telecomunicações para a realização
de contratos de prestação de serviços, de modo que é de
responsabilidade das empresas a adoção de sistema seguro para
prevenção de fraudes a fim de evitar a lesão a inocentes.
Portanto, não havendo nenhum indício de qualquer contratação pelo
autor dos serviços prestados pela ré, é de rigor a declaração de
inexistência do débito negativado na importância de R$160,60 de fl.
34 e a confirmação da tutela provisória concedida para excluir
definitivamente o apontamento indevido.” (fls. 100/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031978-51.2019.8.26.0506 -Voto no
4
E mesmo que a contratação tenha sido feita mediante
fraude, nada mais elementar, ao menos no direito pátrio vigente, do que a
impossibilidade manifesta de qualquer vinculação de quem quer que seja à
contratação levada a efeito por terceira pessoa, sem que esta esteja agindo como
procuradora ou, no mínimo, gestora de negócios, o que, evidentemente, não é o
caso dos autos.
De admirar-se, ainda, que uma empresa do porte da ré
admita e pretenda legitimar tal prática, o que somente se admite pela busca
incessante de lucro ou pela percepção de que de tal agir nenhuma consequência
indesejável ou imprevista lhe pudesse advir.
Ademais, embora um dos objetivos da contratação
massificada seja o de facilitar o acesso da população ao crédito e
consequentemente permitir a democratização do consumo, parece óbvio que tal
objetivo não exime a empresa ré da responsabilidade pela adoção de
procedimentos tão simplificados que permitam a qualquer pessoa a utilização de
dados de terceiros para a contratação do serviço, sobretudo se, como afirma, não
tem como conferir a correção dos dados que lhe são apresentados.
Assim, se é certo que a introdução deste tipo de
facilidade interessa à população, é ainda mais evidente que também é bastante
bem-vinda para a requerida, que com a divulgação e aumento dos serviços
prestados, por consequência óbvia, também vê aumentados os seus lucros.
Auferindo os lucros do sistema implantado, sempre
crescentes, por certo que também deverá arcar com os riscos da atribuição, como
o caso dos autos, em que a falta de exigência de identificação pessoal do
consumidor levou a indevida contratação.
E os riscos e vícios advindos do mecanismo de
contratação adotado pela apelante/ré são agora evidenciados nestes autos,
culminando na indevida negativação do nome do autor junto aos cadastros de
inadimplentes.

Portanto, emerge claro dos autos que a demandada não
comprovou a vinculação do autor, trazendo prova da efetiva contratação dos
serviços.
Nesse esteio, e atento ao risco supra, inegável que a
negativação do nome do autor por dívida que, como se viu, era ilegítima, constitui
comportamento que nem por um momento se coaduna com a prudência e a
diligência necessárias à irresponsabilidade almejada pela ré, notadamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031978-51.2019.8.26.0506 -Voto no
5
danos que dele intuitivamente poderiam advir ao consumidor, sobretudo porque,
no caso, sequer houve, pelo apelado, contratação dos serviços da empresa de
telefonia.
Eis a “culpa” negada pela empresa/ré, pois sem
qualquer precaução, ao menos comprovada nestes autos, providenciou a
restrição do nome do autor por dívida que este jamais contraiu, parecendo mais
do que razoável que suporte os riscos de seu agir imprudente.
É certo que conforme a doutrina e jurisprudência
pacificada, para a caracterização do dano moral, é bastante a indevida inclusão
do nome do autor no rol dos maus pagadores, fato que maculou seu bom nome e
restringiu seu crédito, gerando, inequivocamente, degradação moral.
Nesse sentido, oportuna a lição de Antônio Jeová
Santos, ("Dano Moral Indenizável", Ed. RT, 4a ed., págs. 461/463), que com
peculiar percuciência sistematiza a questão, apontando inclusive inúmeros
julgados sobre a matéria, nos seguintes termos:
“... o dano exsurge vistosamente pelo fato de o nome constar
erroneamente do cadastro. Nada mais é necessário provar.
Houve o lançamento irregular, ilícito e injusto, o dano ocorre in
re ipsa.
Não constitui, assim, requisito para a configuração do dano
moral, a 'não obtenção de crédito no comércio em função da
inscrição do nome naquele cadastro de maus pagadores.
Esse já seria um dano econômico, de natureza patrimonial,
sujeito à demonstração. Não é dessa espécie o dano que os
autores pretendem seja reparado. Pretendem, isto sim, a
reparação do dano moral, este originado no agravo que produz
dor psíquica, abalo do sistema nervoso, depressão, vergonha
insônia, e que fere a dignidade da pessoa. É o dano interno que
toda pessoa honesta sofre, mas impossível de ser revelado no
processo, porque diz com o sentimento da alma' (JTJ-LEX
170/35 e ss., rel. Des. Ruiter Oliva).
O Superior Tribunal de Justiça entende que o banco que
promove a indevida inscrição de devedor no SPC e em outros
bancos de dados responde pela reparação do dano moral que
decorre dessa inscrição.
A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se
satisfaz com a demonstração da existência da inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031978-51.2019.8.26.0506 -Voto no
6
irregular (REsp. 51.158, Ac. 21.047, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar).
A inclusão indevida do nome de alguém em banco de dados,
também pode causar dano patrimonial. A pessoa pode ter
deixado de efetuar algum negócio, ou ficar impedido de
incrementar seu comércio ou indústria.
Se pugna pela indenização do dano patrimonial há de efetuar a
prova por todos os meios admitidos no Direito brasileiro. 'O
dano material depende de comprovação efetiva da lesão
patrimonial. Simples expectativa de mútuo bancário, frustrada
por motivo atribuível a negativação equivocada do cliente no
SPC, desacompanhada de comprovação cabal da relação
causal, não é de molde a sustentar a pretensão indenização'
(RT 739/356).
Os postulantes de indenização, por dano causado no abalo de
crédito, deverão ficar atentos. Se o pleito é de ressarcimento do
dano moral, basta a existência da negativação feita de maneira
irregular, sendo despicienda a longa narrativa sobre o
aconteceu com o requerente em razão de ter o seu nome
colocado nos cadastros.
Ao contrário, se também requerer indenização por lesão
patrimonial, terá de mencionar na petição inicial os fatos e
fundamentos de pedido e estar preparado para a demonstração
do dano.
É , em suma, o que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo quando mencionou que: 'O injusto ou indevido
apontamento no cadastro de maus pagadores do nome de
qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade aos rumores
resultantes de um abalo de crédito, produz, nessa pessoa, uma
reação psíquica de profunda amargura e vergonha, que lhe
acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade. Essa dor é o dano
moral indenizável, e carece de demonstração, pois emerge do
agravo de forma latente, sofrendo-a qualquer um que tenha o
mínimo de respeito e apreço por sua dignidade e honradez' (JTJ-
LEX 170/37, rel. Des. Ruiter Oliva).
O direito à indenização, o injusto suscetível de ressarcimento,
nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol
destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da
angústia e humilhação que o ofendido nem sempre se submete.
O ilícito está no ato culposo de encaminhamento do nome de
alguém a banco de dados que visam à proteção de crédito. E é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031978-51.2019.8.26.0506 -Voto no
7
o bastante para que haja indenização.
Despiciendo se torna ao autor efetuar ginástica intelectual na
tentativa de mostrar que sofreu vexação em algum
estabelecimento comercial, quando foi efetuar compra e foi
glosado porque seu nome apareceu na 'lista negra'. Este fato
nem sempre ocorre e nem por isso, o ofensor deixará de ser
responsável pela injuridicidade de seu ato.
Reiterado deve ser o fato de que o dano ocorre in re ipsa. Surge
ex facto. Para a moderna concepção do direito de danos,
quando se trata de indenização por agravos morais, ao julgador
basta a verificação da incidência do fato, da lesão, do dano,
para que se materialize o direito à indenização. Nenhum
prejuízo há de ser demonstrado. Esta tese, sobre a não
necessidade de provar dano moral decorrente de fatos
similares aos tratados neste capítulo, é sufragada pelo Superior
Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte aresto:
'A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de
que na concepção moderna de reparação do dano moral
prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-
se desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (RSTJ
124/401, rel. Min. César Asfor Rocha).”
Portanto, a indevida inscrição do nome do consumidor
nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando
inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e
oriundo do agir indiligente da ré.
Doutra parte, na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031978-51.2019.8.26.0506 -Voto no
8
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
No caso dos autos, o abalo moral decorreu de agir
precipitado da prestadora de serviços, que, mesmo conhecendo os riscos da
forma de contratação que utiliza, e sabendo que estes devem correr por sua
conta, pois são inerentes à sua atividade e são sabidamente socializados, não
tomou qualquer precaução no sentido de apurar com maior segurança sequer a
regularidade da contratação, quem dirá a subsistência do crédito.
Em
suma:
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, seu nível socioeconômico, e,
ainda, o porte da empresa requerida, a indenização pelos danos morais fica
mantida, por se mostrar suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pelo requerente e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente da ré.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica